Tribunal: TJDFT
Processo: 0710340-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710340-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO FRANKLIN SEIXAS, LUIZ FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: RAIMUNDA NUNES ARAGAO, SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO FRANKLIN SEIXAS E OUTROS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700677-70.2017.8.07.0018, proposta em desfavor dos Agravante por RAIMUNDA NUNES ARAGÃO, ao sanear o Feito, inverteu o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor e na hipossuficiência da Agravada. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. Fixo como pontos controvertidos em relação à matéria de fato: 1) se o atendimento prestado pelos réus ao autor apresentou algum tipo de falha; 2) o dano material; 3) se há causa para o pedido de pagamento de compensação pro dano moral. A distribuição do ônus da prova se dá de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação estabelecida entre as partes é de consumo. Configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto. A verossimilhança da alegação resulta da possibilidade de falha no atendimento ministrado ao esposo da autora. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora, pois a parte autora não detém o conhecimento técnico para avaliar a regularidade do procedimento. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório. As partes deverão indicar as provas que pretendem produzir. Caso pretendam a produção de prova testemunhal, já deverão apresentar o rol de testemunhas ou aditar o rol já apresentado, sob pena de preclusão. Caso pretendam a produção de prova pericial, já deverão apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico, sob pena de preclusão. Acrescento que não será realizada audiência de conciliação e saneamento em razão das medidas sanitárias adotadas pelo Poder Público para a contenção do coronavírus. O Juízo promoverá a conciliação no caso de realização da audiência de instrução e julgamento. Nestes termos, os advogados das partes deverão manter contato entre si para viabilizar a transação. Prazo: 15 dias. Sobradinho, DF, 11 de março de 2021 19:37:10.” Discorrem os Agravantes acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão ora fustigada e afirmam que não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus probatório, notadamente porque “as alegações da Agravada não se mostram verossímeis, bem como não existe qualquer hipossuficiência técnica a impedi-la de produzir as provas necessárias ao deslinde da causa” (Num. 24737791 - Pág. 4). Dizem que o falecido sofria de neoplasia maligna e que, “em virtude do quadro de comorbidades e doenças apresentados pelo paciente, sofreu ele intercorrência durante a endoscopia, que exigiu sua transferência para outro hospital para tratamento.” (Num. 24737791 - Pág. 5). Ressaltam os Agravantes que não tiveram acesso aos inúmeros registros médicos do paciente realizados em outros locais, já que “foi ele internado na Clínica Salute apenas para realização de um único procedimento com os médicos Agravantes, conforme extensamente demonstrado” (Num. 24737791 - Pág. 5). Sustentam os Agravantes que, por seu turno, “teve a Agravada acesso a todas as referidas informações, inclusive de forma prévia ao ajuizamento da ação, não havendo que se falar em hipossuficiência técnica, portanto” (Num. 24737791 - Pág. 5). Destacam que prestaram todo o atendimento cabível ao paciente, não havendo que se falar, desse modo, em negligência ou erro médico, o que afasta a verossimilhança das alegações da Agravada. Invocam o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e afirmam que “não possuem os Recorrente sequer condições de produzir provas quanto à completude dos fatos narrados na Exordial, em especial no período em que o marido da Agravada esteve em tratamento em outras unidades de saúde, sendo ela a única detentora das informações completas que compõem o conjunto probatório, incluindo-se exames, atendimentos médicos e intervenções cirúrgicas” (Num. 24737791 - Pág. 6). Argumentam os Agravantes que, segundo “a Agravada, o procedimento de endoscopia teria sido eivado de erro médico e negligência. Porém, tudo quanto demonstrado não deixa dúvidas de que era o indicado para a situação e ocorreu sem qualquer intercorrência eventualmente originada pelos Requeridos, razão pela qual exigir dos Agravantes comprovação de que os eventuais danos suportados NÃO decorreram de seus atos caracterizaria inaceitável imposição de encargo efetivamente irrealizável.” (Num. 24737791 - Pág. 7). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem o provimento do Agravo de Instrumento para revogar a inversão do ônus da prova. Preparo regular (Num. 24737792 e 24737793). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700677-70.2017.8.07.0018, ao sanear o Feito, inverteu o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor e na hipossuficiência da Agravada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não vislumbro, entretanto, a probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, o art. 373 co Código de Processo Civil alberga a regra geral de distribuição do ônus da prova, estabelecendo que incube ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito (inciso I) e, ao réu, o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (inciso II). O mencionado dispositivo legal traz em seus §§ 1o e 3o exceções à referida regra. A exceção contida no § 1o é a que interessa ao deslinde da controvérsia trazida no presente recurso instrumental. Desse modo, o § 1o do art. 373 do Código de Processo Civil prevê que, nos “casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Pois bem. Na decisão agravada foi reconhecida a existência de relação de consumo e, assim, a possibilidade de inversão do ônus da prova com espeque no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso VIII), considerando-se a hipossuficiência técnica e econômica da Agravada para a realização da prova necessária o julgamento do Feito. Quanto ao tema, os Agravantes afirmam, em síntese, que não tiveram acesso aos registros médicos do falecido e que a morte decorreu das suas diversas comorbidades. Afirmam também que a Agravada tem condições de produzir a prova, já que detém todos os registros médicos de seu falecido marido. Tais alegações não são hábeis a afastar a hipossuficiência reconhecida na decisão agravada, uma vez que são genéricas e, do modo como pretendem os Agravantes, seriam hábeis a obstar o reconhecimento de hipossuficiência em qualquer caso, já que não há impedimento legal a que os pacientes ou seus responsáveis tenham acesso a registros documentais de seus tratamentos médicos (prontuários, exames, consultas etc.). Registre-se que todos os documentos médicos do falecido foram carreados com a inicial e que os Agravantes deles tem conhecimento desde a citação. Quanto à verossimilhança das alegações da Autora/Agravada, a argumentação dos Agravantes não tem o condão de rechaça-la, notadamente porque o procedimento litigioso a que fora submetido o falecido trata-se de procedimento eletivo, consistente em exame de endoscopia, em que, ordinariamente, são averiguadas previamente as restrições do paciente quanto às drogas administradas para a realização do exame. A Agravada, por seu turno, é pessoa idosa (aposentada por idade) e percebe um salário mínimo por mês, não havendo qualquer indício no Feito originário tendente a demonstrar que ela possua conhecimentos técnicos da área da medicina, de modo a afastar a sua hipossuficiência. Quanto ao tema, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo tirado contra interlocutória que determinou a inversão do encargo da prova, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que não houve falha na prestação de serviço. 2. O autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do seu direito alegados em juízo, enquanto o réu tem o de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. Em se tratando de ação de indenização em virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC. 4. Considerando a hipossuficiência técnica da autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade do réu no acesso ao prontuário médico, a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo não comporta qualquer censura. 5. Precedente Turmário: ‘(...) 1. A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. Demonstrados os requisitos legais, cabe ao Juiz da causa decidir sobre a inversão, de ofício ou a pedido. 2. Na hipótese, os agravados encontram-se em situação de vulnerabilidade para provar o alegado, tendo em vista a manifesta dificuldade técnica de produzir provas de que o hospital e os médicos que acompanhavam o paciente falecido agiram com alguma modalidade de culpa. 3. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte sobre quem o ônus da produção da prova ordinariamente recai, possível o deferimento da inversão do ônus probatório. 4. Recurso conhecido e desprovido’. (07058968420188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 19/06/2018) 6. Recurso improvido.” (Acórdão 1260707, 07036253420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador